Tribunal: TJPA
Processo: 0802114-07.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802114-07.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MARIA ALCINDA DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1.

O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2.

Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3.

Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4.

Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5.

Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema
2 de maio de 2024
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível,

interposta pelo
Município De Cametá
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Cametá/
Pa que, nos autos do
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
, movida por Maria Alcinda da Silva Rodrigues, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Em síntese, consta dos autos que
a Apelada é servidora pública do Estado do Pará, ocupante do cargo de professor e que, a partir de 14 fevereiro de 2000, passou a exercer sua função de professor nas escolas municipalizadas ou municipais de Cametá ou municipalizadas, por força do Convênio de Municipalização entre Estado do Pará e o Município de Cametá.

Afirma que durante o período que permaneceu cedida, foi remunerada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Cametá com os recursos provenientes do FUNDEF, atual FUNDEB.

Sustenta que em 2021 a Prefeitura de Cametá recebeu os precatórios da ação judicial nº 0010002- 28.2005.4.01.3900 movida em face da União, que questionou os repasses a menor dos recursos do FUNDEF entre 1998 e 2006, e FUNDEB de 2007 a 2020, e em junho de 2022, a Municipalidade depositou o quinhão de cada servidor, referente ao rateio de 60% desses precatórios, na conta bancária de cada um profissional efetivo ou efetivado, ativos ou inativos, que teve efetivo exercício de seu cargo ou função no ensino fundamental de 1998 a 2020, contudo, deixou de fora do rateio os professores municipalizados.

Requereu a exibição de documentos e a condenação do município para efetuar o pagamento referente ao abono.

Devidamente citado, o município apresentou contestação intempestiva.

Em Sentença, o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos da autora, nos seguintes termos:

“5- DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 8º, §4º c/c 47-A, §1º, III, da Lei n.º 14.113/2020,
julgo PROCEDENTE o pedido de pagamento do denominado ABONO FUNDEF
e condeno o MUNICÍPIO DE CAMETÁ a pagar à autora o valor correspondente ao rateio do precatório derivado dos autos do processo
n.º 0010002-28.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal – Seção Judiciária do Pará (n.º
02354617120194019198 – TRF 1ª;
autos de precatório n.º 0235461-71.2019.4.01.9198) regulamentado pela Lei municipal
n.º 371/2021,
considerando-a como em efetivo exercício no período entre 01/01/2001 a dezembro/2006
.

O valor deverá corresponder a 100% (cem por cento) do valor base, acrescido do índice de 7,5% por cada ano trabalhado, em conformidade com o art. 4º, §2º, “b” e inciso IV da Lei n.º 371/2021, com redação dada pela Lei n.º 396/2022.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais por não os vislumbrar nos autos e extingo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em percentual equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformado, o Município de Cametá interpôs recurso de Apelação, requerendo a reforma de sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de emitir parecer na presente demanda por entender ausente o interesse público capaz de justificar a intervenção do órgão ministerial.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo a análise.

DAS PRELIMINARES

Inicialmente, importa destacar que o requerido, ora apelante, apesar de devidamente citado, apresentou contestação intempestiva, conforme certidão, motivo pelo qual foi decretado a sua revelia.

Em relação as preliminares arguidas, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, assegura o livre acesso à justiça, dependentemente de prévio requerimento administrativo, não impondo qualquer ressalva ou restrição ao acesso à jurisdição, salvo nos processos de competência da justiça desportiva (art. 217, § 1º, da CF).

Portanto, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir porque, se não houvesse pretensão resistida, o demandado aquiesceria ao pleito da inicial, o que não ocorreu até o momento.

No que tange a alegação de inépcia por ausência de causa pedir, o CPC estabelece no art. 319, III, que a petição inicial indicará o fato (causa remota) e os fundamentos jurídicos do pedido (causa próxima), levando à doutrina a concluir que adotou a teoria da substanciação.

No caso em tela, é perfeitamente possível a identificação dos fatos – exclusão dos municipalizados do recebimento do precatório do FUNDEF – e os fundamentos jurídicos em que a parte autora ancorou seu pedido, consistentes nas diversas normas citadas, razão pela qual rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

Ainda, o fato de o apelado supostamente ter se quedado inerte no período estabelecido pelo município para habilitação ao recebimento do precatório não lhe retira a legitimidade para postular judicialmente o pagamento, motivo pelo qual também não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa.

Assim sendo, mantenho o posicionamento do D. juízo a quo para afastar todas as preliminares arguidas pelo apelante.

DO MÉRITO.

Importa mencionar que o cerne da questão está em verificar a correção da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento do abono do FUNDEB ao apelado.

Pois bem.
O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997,
vigorou de 1997 a 2006.

Substituto do FUNDEF, o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

Nesse sentido, a Lei 14.325/2022 acrescentou o art. 47-A à Lei n.º 14.113/2020, estabelecendo, em seu §1º, quais profissionais teriam direito ao rateio do abono FUNDEF:

Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.

Ainda, o art. 2º da referida Lei conferiu aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios competência para definirem em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais listados no art. 47-A, §1º, da Lei nº 14.325/2022.

Por sua vez, a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, dispõe que 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública:

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente

Como se pode observar
, a legislação estabelece que o abono deve ser pago aos profissionais
em efetivo exercício nas atividades de magistério
.

No presente caso, ficou comprovado que a apelada é servidora público que foi admitido pelo Estado do Pará para exercer suas funções no Município de Cametá (id 75028879) – sendo este o ente federativo responsável por sua remuneração por força do Convênio n.º 002/2000 – SEDUC - e que, no período compreendido entre 01/01/2001 (data em que passou a ser de responsabilidade do requerido a remuneração dos municipalizados) e dezembro/2006, estava no efetivo exercício da função do magistério da educação básica (id 92442165), se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no art. 47-A, §1º, I da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei n.º 14.325/2022.

Ora, como pode ser comprovado no decorrer dos autos,
em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio (id 75028883), cabendo
à SEDUC, de acordo com a Cláusula Nona, subitem 1.1, disponibilizar os servidores lotados nas escolas a serem municipalizadas,
a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição).

Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio,
bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

A partir do momento em que o profissional era colocado à disposição do município, não cabia mais sua devolução ou retorno ao órgão de origem, permanecendo seu vínculo com a municipalidade até a “aposentadoria, exoneração, demissão, dispensa e morte”, em razão da expressa vedação contida na Cláusula Décima Segunda: “Fica vedado o retorno do servidor estadual, cujas atividades foram repassadas ao Município pelo processo de municipalização”.

Por fim, importa frisar que não procede a alegação de que a apelada deveria ter solicitado certidão específica para fins de habilitação ao recebimento do precatório, uma vez que, em outubro/2022, por meio de seus procuradores legais, a apelada postulou ao apelante certidão de tempo de serviço para comprovar sua condição funcional de municipalizada.

Entretanto, a Secretaria em questão informou que a solicitação não poderia ser atendida porque “não dispõe de documentação referente aos servidores que figuram na condição de municipalizados”, imputando ao Estado do Pará a responsabilidade pela “guarda” de tais documentos.

Dessa maneira resta evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB à apelada, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a decisão apelada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 06/06/2024